Tribunal: TJDFT
Processo: 0715886-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715886-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIGA AUREA MENDES MENEZES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Meiga Áurea Mendes Menezes contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por ela. Meiga Áurea Mendes Menezes alega que a decisão embargada está omissa quanto à nulidade dos reajustes anuais quando aplicados de forma unilateral, sem a apresentação de evidências e cálculos justificadores e sem a participação efetiva do contratante do plano de saúde ou de seus beneficiários. Sustenta que está em situação de incerteza e insegurança jurídica porquanto pode ser surpreendida com reajustes a qualquer momento. Afirma que Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. não foram transparentes sobre as razões que fundamentam os reajustes a serem aplicados. Acrescenta que a majoração dos valores de planos de saúde ocorreu em benefício próprio e não considerou a possibilidade de tornar o contrato oneroso ao beneficiário. Destaca que o fato de o reajuste estar previsto no contrato celebrado não afasta a sua abusividade em razão da ausência de comprovação do aumento da sinistralidade ou da elevação dos custos operacionais. Ressalta que a disponibilização de parâmetros claros que embase o cálculo de reajuste constitui requisito mínimo a ser seguido, de modo que confira-lhe o acesso às informações necessárias para que possa resguardar-se de eventuais aumentos. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada com a atribuição de efeitos infringentes para deferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 59009111). Amil Assistência Médica Internacional S.A. não apresentou contrarrazões (id 59058505). É o breve relatório. Decido. Meiga Áurea Mendes Menezes alega omissão na decisão embargada quanto à nulidade dos reajustes anuais quando aplicados de forma unilateral, sem a apresentação de evidências e cálculos justificadores e sem a participação efetiva do contratante do plano de saúde ou de seus beneficiários. Não vislumbro o vício apontado. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) A controvérsia posta à discussão no agravo de instrumento, qual seja, a abusividade nos reajustes do valor da mensalidade do plano de saúde contratado por Meiga Áurea Mendes Menezes, foi devidamente tratada de forma clara, coerente e fundamentada. A decisão embargada consignou que a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade é possível segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Explicou que os reajustes nos planos de saúde coletivo devem estar previstos expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos e não de forma aleatória e discricionária porquanto referidos valores visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. Esclareceu que Meiga Áurea Mendes Menezes firmou contrato com Amil Assistência Médica Internacional S.A. para usufruir de plano coletivo empresarial de assistência médica em 1o.12.2010. Acrescentou que mencionado contrato de adesão prevê eventuais reajustes. Afirmou que o contrato firmado possui cláusula que possibilita a aplicação de reajuste após doze (12) meses da data de aniversário da apólice coletiva, bem como de reajuste em decorrência da mudança de faixa etária. Concluiu que mencionadas cláusulas afastam, em tese, a probabilidade do direito de Meiga Áurea Mendes Menezes porquanto indicam que o reajuste efetuado possuía amparo contratual. Destacou que os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação da alegada abusividade. Ressaltou que a matéria da abusividade contratual deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Confira-se trecho da decisão embargada no que é pertinente ao tema (id 5850944): A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada abusividade nos reajustes do valor da mensalidade do plano de saúde contratado por Meiga Áurea Mendes Menezes. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A Lei n. 9.656/1998 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O art. 16, inc. XI, da Lei n. 9.656/1998 especifica que o contrato de plano de saúde deve constar dispositivo que indique com clareza os critérios de reajuste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível a imposição de reajustes nos contratos plano de saúde decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade. Confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. SÚMULA 568/STJ. (...). 4. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2.6.2015, DJe de 10.6.2015). (...). (Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.024.489/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.) O art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.565/1998 prevê que a alteração das contraprestações pecuniárias nos contratos individuais de plano de saúde está adstrita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Mencionada previsão não se aplica aos seguros coletivos por adesão. Nesses, a majoração do valor das mensalidades pode ser livremente pactuada pelas partes contratante e não se sujeita à anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os reajustes nos planos de saúde coletivo, no entanto, devem estar previstos expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos e não de forma aleatória e discricionária porquanto referidos valores visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. O exame dos autos originários revela que Meiga Áurea Mendes Menezes firmou contrato com Amil Assistência Médica Internacional S.A. para usufruir de plano coletivo empresarial de assistência médica em 1o.12.2010 (id 182653585 dos autos originários). O contrato de adesão juntado nos autos prevê eventuais reajustes nos seguintes termos (id 182653585, p. 5, dos autos originários): 9.17. As mensalidades do plano de assistência à saúde sofrerão alteração, com minha concordância, nos seguintes casos: 9.17.1. Anualmente, os reajustes das mensalidades dos planos ocorrerão no aniversário do termo de acordo firmado entre a pessoa jurídica e a Aliança Administradora, independente da data de minha inclusão e de meu(s) dependentes, e observará, cumulativamente, no período dos doze (12) meses anteriores, os seguintes critérios, sem prejuízo de outros que venham a ser autorizados: 9.17.1.1. Reajuste Financeiro: de acordo com a variação dos custos médicos e hospitalares e outras despesas operacionais da operadora; 9.17.1.2. Reajuste por Sinistralidade: com a revisão da taxa de sinistralidade, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do termo de acordo firmado entre a pessoa jurídica e a Aliança Administradora, conforme índice calculado na fórmula abaixo: (...) 9.17.2. A qualquer momento, o valor da mensalidade será modificado caso ocorra mudança de faixa etária do titular e dos dependentes, de acordo com os preços praticados na nova faixa etária alcançada, no mês seguinte ao seu aniversário, de acordo com tabela própria da operadora/seguradora que acompanha a presente proposta. 9.18. O plano coletivo empresarial de assistência à saúde contratado na forma da presente não está sujeito aos índices de reajuste fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – para planos individuais. O contrato pactuado possui cláusula expressa que possibilita a aplicação de reajuste após doze (12) meses da data de aniversário da apólice coletiva, bem como de reajuste em decorrência da mudança de faixa etária. As mencionadas cláusulas afastam, em tese, a probabilidade do direito de Meiga Áurea Mendes Menezes porquanto indicam que o reajuste efetuado possuía amparo contratual. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação da alegada abusividade. Essa deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos não é cabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...). O apontado por Meiga Áurea Mendes Menezes não se trata de omissão, mas de interpretação diversa dos fatos e da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Resta evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses, o que não é permitido. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator